Tribunal: TJMT
Processo: 0003826-21.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003826-21.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CRISTOFER FELIPE SOARES DA SILVA (APELADO), WILLIAN DE CAMPOS SANTOS - CPF: 049.661.531-90 (APELADO), ELIEZER DE SOUZA - CPF: 861.369.849-20 (VÍTIMA), EDENILSON BUENO DOS SANTOS - CPF: 957.051.989-49 (VÍTIMA), ANDREIA DE BARROS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 572.232.381-00 (VÍTIMA), CELIA GALVÃO DOS SANTOS (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTOFER FELIPE SOARES DA SILVA (APELANTE), WILLIAN DE CAMPOS SANTOS - CPF: 049.661.531-90 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
: CONDENAÇÃO DOS RÉUS COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 244-B DO ECA – PROCEDÊNCIA – DELITO DE NATUREZA FORMAL QUE NECESSITA, TÃO SOMENTE, DA ATUAÇÃO DO MENOR – RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DO CRIME UMA ÚNICA VEZ – INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL ENTRE AS AÇÕES ILÍCITAS – AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS –

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA:
ABSOLVIÇÃO DA INFRAÇÃO PATRIMONIAL –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA
– APELO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1. Admissível a prolação de édito condenatório em desfavor do denunciado pela prática do crime de corrupção de menor, quando demonstrada a participação de adolescentes no evento delituoso por meio de provas colhidas durante a audiência de instrução e julgamento, pouco importando a existência da efetiva deturpação da índole dos inimputáveis, pois, de acordo com o reiterado entendimento jurisprudencial sobre o tema, trata-se de infração de natureza formal, cujo cometimento da hipótese foi efetivamente comprovado.

2. Não obstante os réus tenham negado o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal.

3. Integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais prequestionados em razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

CRISTOFER FELIPE SOARES DA SILVA

WILLIAN DE CAMPOS SANTOS

APELADO(S)

CRISTOFER FELIPE SOARES DA SILVA

WILLIAN DE CAMPOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e conjuntamente pelos réus
CRISTOFER FELIPE SOARES DA SILVA
e
WILLIAN DE CAMPOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação penal n.o 3826-21.2018.8.11.0002 – Código:

529060, na qual foram
absolvidos
do delito tipificado no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, com suporte no art. 386, inciso VII, do CPP, mas foram
condenados
pela prática do crime
do
art. 157, §2o, incisos I e II, na forma do art. 70, todos do Código Penal
[redação anterior à Lei n.o 3.654/2018], sendo apenados em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
, sob o regime inicial
semiaberto
, e também condenados ao pagamento de
62 (sessenta e dois) dias-multa
, no valor mínimo legal.

Nas razões disponíveis no ID 26051453, o i. Órgão Ministerial
postula a
condenação
dos réus nas sanções do
art. 244-B do ECA
, sob argumento de que há robustos elementos probatórios evidenciando a participação do inimputável no deslinde do delito, e assevera que, por se tratar de crime de natureza formal, é prescindível a comprovação da efetiva corrupção,
como preceitua a Súmula 500 do STJ.

Em outra frente,
nas razões recursais conjuntas encontradiças no documento digital de ID 26051463, os réus/apelantes
pretendem a
absolvição

do crime de roubo,
com fulcro no aforismo
in dubio pro reo,
haja vista a negativa e ausência de provas da autoria delitiva. Ao final,
prequestionam a matéria recursal.

As c
ontrarrazões do Ministério Público e dos réus estão encartadas, respectivamente, nos documentos digitais de
ID 26051459
e
ID 26051464
, nas quais há reciproco combate do apelo adversário e o pedido de desprovimento.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de 34139468,
opinando pelo
provimento
do apelo ministerial, consignando a suficiência probatória à condenação dos réus pelo delito de corrupção de menor
, e pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-los, e, em sendo as medidas
adequadas
e
necessárias
ao alcance dos objetivos perseguidos, deles
CONHEÇO.

Extrai-se da exordial acusatória que no dia
22/02/2018, por volta de 22h00min, na residência localizada à Rua Roraima, quadra 58, no 14, bairro Jardim dos Estados, na Comarca de Várzea Grande/MT,
os apelantes
CRISTOFER FELIPE SOARES DA SILVA
e
WILLIAN DE CAMPOS SANTOS
, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente
Lucas Matheus Ribeiro de Moraes
,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram 01 (uma) carteira, contendo documentos pessoais e cartões bancários, da vítima
Eliezer de Souza
; 01 (uma) bolsa, contendo 01 (uma) carteira com diversos documentos pessoais e cartões bancários, 01 (uma) aliança, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J1, a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) em espécie, talões de cheque dos bancos Sicredi e Banco do Brasil, R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais), pertencentes a vítima
Edenilson Bueno dos Santos;
01 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo G5 Plus, pertencente à vítima
Célia Galvão dos Santos
, bem como 01 (um) veículo Chevrolet Onix, placa QNT-1134, pertencente à empresa Movida Rent a Car
,
que estava em posse da vítima
Eliezer de Souza
.

Apurou-se que, na data fatídica, as vítimas
Eliezer
e
Andréia
encontravam-se na casa das também vítimas
Edenilson
e
Célia
, e que, no momento em que
Elizer
foi até o veículo Chevrolet Ônix que estava estacionado em frente ao imóvel, o réu
WILLIAN
o abordou subitamente, na companhia do corréu
CRISTOFER
e do adolescente Lucas, rendendo-o e forçando a entrada na residência do casal
Edenilson
e
Célia
; ao invadirem o local, derrubaram a vítima
Elizer
, mantendo-o no solo, e renderam os demais presentes e, ato contínuo, subtraíram diversos bens encontrados na casa e também levaram o veículo Chevrolet Ônix, que havia sido alugado naquele dia pela vítima
Elizer
, juntamente com todos os objetos que se encontravam no seu interior.

Constou, ainda, da denúncia que, além dos dois denunciados e do adolescente, outro individuo permaneceu dentro do veículo em que os assaltantes chegaram ao local, possivelmente um Chevrolet Tracker, cor clara, auxiliando na evasão do local dos réus e do menor de idade.

Resumido os fatos, passo, pois, à análise das teses acusatórias e defensivas.

I – DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:

Conforme relatado, o Órgão acusatório busca aqui, em sede recursal, a condenação de
CRISTOFER FELIPE SOARES DA SILVA
e
WILLIAN DE CAMPOS SANTOS
pela prática do crime de corrupção de menor, pois sobejamente demonstradas a presença de todas as elementares do tipo penal.

O auto de prisão em flagrante delito (ID 26048988) e o boletim de ocorrência (ID 26048993 e ID 26048994), somado aos depoimentos das vítimas, consubstanciam-se em prova suficiente da presença e atuação do adolescente Lucas, ao lado dos réus/apelantes, na empreitada criminosa cometida no dia
22/02/2018, momento em que aquele
ainda não havia alcançado a maioridade (DN: 30/01/2001), de modo que não há margem para dúvida sobre a
existência do crime de roubo
e nem quanto à
autoria delitiva.

Todos esses pontos foram reconhecidos pelo juiz sentenciante, que, no entanto, ao apreciar o delito patrimonial, concluiu que
“só o fato de ter havido a ação conjunta dos réus com outro adolescente”
(sic. ID 26050498 – p. 5), isto é, no seu entender, a simples circunstância de o menor ter participado do delito é insuficiente para amparar o édito condenatório, já que seria necessária a efetiva demonstração de sua degeneração por conduta dos réus.

Aí está o ponto da controvérsia!

Com o devido respeito aos argumentos colacionados pelo magistrado, é inconteste que a hipótese delitiva em questão tipifica crime de
natureza formal e de perigo abstrato
, o qual se consuma independentemente da comprovação da deturpação moral gerada no adolescente em decorrência da conduta dos réus. Significa dizer, em outras palavras, que é prescindível a prova efetiva acerca da corrupção do menor (se era degenerado, ou não, quando da prática do delito), sendo suficiente, para a sua configuração, apenas que seja explicitada a participação no delito do sujeito penalmente inimputável na companhia do maior imputável, nos termos da Súmula 500 do c. Superior Tribunal de Justiça.

A intenção do legislador foi justamente tutelar a integridade moral das crianças e dos adolescentes, visando impedir que adultos se aproveitem de sua relativa incapacidade de discernimento intelectual para introduzi-los no cometimento de ilícitos penais. E, justamente por isso é que o Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, tem reconhecido a responsabilidade criminal do imputável que, por qualquer razão, envolve menores na prática de crimes, pois, como cidadão possui o dever de transmitir condutas e valores idôneos para o desenvolvimento daquele, abstendo-se de desviar a personalidade ou consolidar a má formação inimputável que já está marginalizado.

A ilustrar tal raciocínio, colaciono julgados desta eg. Câmara Criminal,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – 1)
RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – ACOLHIMENTO – DELITO DE NATUREZA FORMAL – PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –ENUNCIADO DA SÚMULA 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO
- 2) (...). 1 –
Comprovada a participação do adolescente na prática do delito patrimonial cometido pelos réus, deve a pretensão formulada pelo Ministério Público ser provida para condenar os recorridos pela prática do crime do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por se tratar o crime de delito formal, sob a exegese do enunciado da Súmula 500 do STJ
. 2 – (...)”.
(N.U 0021446-80.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2019, publicado no DJE 22/08/2019) – destaquei.

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO E ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 1. (...) – 2.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DOS SENTENCIADOS, TAMBÉM, PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90 – POSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DAS TESTEMUNHAS – EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO MENOR NA PRÁTICA DE CRIME – DELITO DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SUA EFETIVA CORRUPÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– 3. APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E MINISTERIAL PROVIDO. 1. (...). 2.
Restando comprovada a efetiva participação de adolescente na prática de crime, não se pode falar em absolvição do imputável em relação ao crime de corrupção de menor, descrito art. 244-B da Lei n. 8.069/90, tendo em vista que o referido delito possui natureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção
. 3. Apelos defensivos desprovidos e ministerial provido”.
(N.U 0007645-68.2015.8.11.0002, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 08/02/2019) – destaquei.

Desta feita, satisfatoriamente demonstrada a participação de
Lucas Matheus Ribeiro de Moraes
no delito patrimonial cometido pelos réus,
ACOLHO

a pretensão formulada pelo
Ministério Público
e
CONDENO

CRISTOFER FELIPE SOARES DA SILVA
e
WILLIAN DE CAMPOS SANTOS

pela prática do crime do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

II –
DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA

Nas razões recursais, os réus/apelantes focalizam a pretensão absolutória
no argumento de que não há prova robusta do seu envolvimento no crime, devendo ser devidamente valorado a negativa de autoria do crime que sustentaram desde o início do processo.

Em cotejo do acervo probatório, conclui-se peremptoriamente que a tese recursal dos réus não merece prosperar.

Incialmente, registra-se que a
materialidade delitiva
ressai inconteste a partir do
auto de prisão em flagrante delito (ID 26048988); boletim de ocorrência (ID 26048993 e ID 26048994); termo de reconhecimento de pessoa (ID 26048997); relatório policial (ID 26050453); bem como dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas aptas a implicar o envolvimento dos réus/apelantes
CRISTOFER
e
WILLIAN

na empreitada delitiva e, portanto, a respaldar a sentença condenatória.

Primeiro, ainda na fase extrajudicial, as vítimas
Edenilson e Eliezer
realizaram o
reconhecimento fotográfico positivo
dos ora apelantes, consoante se infere dos termos de reconhecimento de pessoa anexado sob o ID
26048997.

Depois, já
em juízo, o casal/vítimas
Elizer
e
Andréia
ratificaram
in totum
as declarações prestadas na fase policial, descrevendo pormenorizadamente a dinâmica do ato delituoso, tendo narrado que, no dia em questão,
estavam na residência de amigos, quando
Eliezer
saiu da casa ir ao carro, que estava estacionado do lado de fora, e foi abordado por três indivíduos, dois dos quais armados, e que estes o levaram para o interior da casa e anunciaram o assalto, rendendo todos os demais e subtraindo diversos objetos de valor e o veiculo Ônix, empreendendo fuga na sequência. E que, após a subtração da
res
, acionaram a polícia, a qual iniciou as investigações que culminaram na localização do veiculo, com a consequente identificação dos assaltantes e as respectivas prisões em flagrante.

É cabível mencionar, ademais, que a vítima
Andréia
foi categoria quando disse que, embora não tinha sido capaz de realizar o reconhecimento dos acusados
, pode verificar que um dos assaltantes encontrava-se armado e outro não tinha “voz de homem formado”.

Em contrapartida, o
réu
CRISTOFER FELIPE SOARES DA SILVA
, ouvido apenas na fase extrajudicial, pois, mesmo intimado a comparecer em juízo, não se fez presente na audiência, dando ensejo à declaração de revelia, conforme ata de audiência disponível no ID 26050484,
negou
, de modo lacônico, a autoria do roubo, ressalvando, porém, que possui um Volkswagen Gol, cor prata, que
“todos sabem que empresta esse carro para os caras fazerem roubo”
(ID 26048991, p. 6).

O réu
WILLIAN DE CAMPOS SANTOS
, ao ser inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
negou
a participação no delito de roubo majorado e sustentou desconhecer as vítimas ou adolescente infrator, admitindo apenas conhecer o corréu de vista, pois reside no mesmo bairro que sua companheira (Relatório de mídias de ID 26051465).

Malgrado a negativa de autoria dos denunciados
,
em se tratando de delito de natureza patrimonial, o entendimento jurisprudencial dominante é o de que, uma vez que é comum a pratica do crime às ocultas, inclusive como foi o caso dos autos, a
palavra da vítima
, justamente por conta da clandestinidade, possui especial relevância, assumindo importância maiúscula no sopesamento dos fatos, até porque foi quem teve contato direto com os agentes criminosos e vivenciou o episodio, podendo, assim, narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, sendo prova válida e legítima, quando somada a outros indícios probatórios, para amparar eventual édito condenatório, mormente quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção.

Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu que “
no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios
”

(AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) – destaquei.

Certo que não se deve conferir à vítima infalibilidade que não lhe é própria, afinal, como qualquer ser humano, também está sujeita a erro e de fato, tanto pelas causas lógicas (falta de atenção, memória, etc.) quanto pelas causas morais (vaidade, interesse, preguiça, etc.), ou ainda pelas paixões, inclusive pela Justiça, muitas vezes se engana, tomando o falso como verdadeiro. Todavia, na hipótese, ressalto que não há que se pôr em dúvida a palavra da vítima, que a todas as luzes, não tinha nenhum interesse em falsamente acusar pessoa inocente, mesmo porque inexiste qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada aproveitando ao ofendido uma leviana incriminação de pessoa desconhecida.

Assim, se não há prova de que a vontade da vítima tenha sido influenciada por motivo egoístico ou qualquer outro que não o de dizer a verdade – e não se vislumbra nos autos nenhum contraindício que ponha em xeque a sinceridade dos seus relatos, forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um juízo seguro de convicção.

De outro lado, não se descuida que, no caso, cabia à defesa a prova do álibi alegado para a negativa de autoria, na forma do art. 156 do CPP, ônus do qual não se desincumbiu, já que nada de concreto trouxe ao feito nesse sentido.

Dessa forma, a responsabilidade criminal de
CRISTOFER
e
WILLIAN
pelo delito de roubo majorado apurado nestes autos encontra-se suficientemente comprovada pela
palavra das
vítimas, cujos depoimentos mostraram-se seguros e congruentes ao atestar a ocorrência do fato delituoso e a respectiva autoria, devendo ser
ratificado o desfecho condenatório.

Quanto à alegação prévia e análise pelo órgão julgador
a quo
da matéria de interesse dos recorrentes, na hipótese, os
artigos 6o, inciso VI, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal
,
“(...) Desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo se o decisum mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do apelo defensivo”
. (TJMT, Ap 95782/2017, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017). Logo, verifico que toda a legislação infraconstitucional e constitucional discutida nas razões do apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

III –
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA

Por fim, em razão do acolhimento da pretensão ministerial, com o reconhecimento do enquadramento da conduta dos réus/apelantes no tipo previsto no art. 244-B do ECA, cabível a materialização da sanção definitiva a
CRISTOFER FELIPE SOARES DA SILVA
e
WILLIAN DE CAMPOS SANTOS
, mediante a escolha do concurso a incidir entre as infrações pelas quais foi condenado.

Nessa senda, apesar do Ministério Público pleitear nas razões recursais tão somente a condenação por corrupção de menor, sem mencionar pedido quanto ao concurso de crimes, nota-se que a intenção dos apelantes era perpetrar apenas a subtração, entretanto, para dinamizar a empreitada delitiva e lograr sucesso, contou com o auxílio de comparsas, evidenciando que por meio de uma só ação obteve mais de um resultado. Ausente, assim, elemento subjetivo autônomo para praticar o crime de corrupção de menor, sendo essa consequência um desdobramento da sua intenção primeva, isto é, a obtenção de lucro fácil.

De acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, na hipótese em que o agente produz duas ações ilícitas, sem o desígnio de praticá-las de forma autônoma, incide a regra do
concurso formal
heterogêneo perfeito ou próprio,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRIMENTO DO VÍCIO.
CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E DE PLURALIDADE DE CONDUTAS. CONCURSO FORMAL
. RECONHECIMENTO QUE PRESCINDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 2.
O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal
. (...)”.
(STJ. AgRg no HC 532029/SP. Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. Quinta Turma. Julgamento 04/02/2020. DJe 13/02/2020) – destaquei.

Desta feita, no caso em exame, reconheço que houve concurso formal entre os delitos narrados na denúncia e, com fulcro no Enunciado Orientativo n.o 35 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, aprovado à unanimidade pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, aplico a fração mínima prevista no art. 70 do Código Penal sobre a maior reprimenda estabelecida para os apelantes [6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão], reajustando-lhe a
PENA DEFINITIVA
para
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão
, permanecendo incólumes a quantidade de dias-multa arbitrados na origem, ou seja, 62 (sessenta e dois) dias-multa, assim como o seu respectivo valor unitário e o regime inicial de cumprimento da sanção.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
defesa e, de outro lado, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
nos
autos da Ação Penal n.o 3826-21.2018.8.11.0002 – Código 529060, oriunda da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, para
condenar

Cristofer Felipe Soares da Silva
e
Willian de Campos Santos
como incurso na sanção do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, reconhecendo entre essa infração e o delito patrimonial o concurso formal, com incidência da fração mínima, totalizando a reprimenda definitiva de
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
62 (sessenta e dois) dias-multa
, cada qual à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Porquanto efetuada a majoração da reprimenda outrora imposta ao sentenciado,
oficie-se com urgência
o d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Várzea Grande/MT, comunicando-lhe do teor desta decisão colegiada, e para que tome as providências cabíveis quanto à readequação do cálculo de pena dos acusados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020